Tribunal: TJDFT
Processo: 0010347-17.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INCIDENTE. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE BENS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO TJDFT.
1. Há sucumbência recíproca quando é julgado improcedente o pedido de habilitação de crédito, mas com determinação de reserva de bens em favor do credor para quitação da dívida (CPC/2015 86).
2. Deu-se provimento ao apelo da autora.